Tribunal: TJDFT
Processo: 0744108-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744108-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RECORRIDO: SBL COMERCIO DE COLCHOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMPRESA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. CABIMENTO. INATIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO. MEDIDAS INÓCUAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. 2. No caso concreto, foram diversas as tentativas de constrição pelos sistemas disponíveis ao Juízo, ostentando a empresa devedora sinais de inatividade, pois não foi encontrada para ser citada e não foram observados indícios de atividade financeira. 3. Conquanto se admita a constrição do faturamento, a jurisprudência deste eg. TJDFT tem excepcionado o deferimento da medida nas situações configuradas nos presentes autos, exigindo a demonstração da utilidade da providência. 4. Embora a Exequente tenha pleiteado a expedição de mandado de constatação de atividade pelo oficial de justiça, cabe também ao magistrado atender aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e duração razoável do processo, de modo que a referida medida seria ineficaz para o fim a que se destina, pois, conquanto tenha sido diligenciado, o local de funcionamento da empresa Executada não foi encontrado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 492, 141, 797, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando ausência de fundamentação/motivação no acórdão impugnado, uma vez que a turma julgadora “se limitou a analisar exclusivamente o pedido referente ao mandado de constatação, deixando de apreciar os demais pontos suscitados, em especial aqueles atinentes à suspensão”. Colaciona ementa de julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR GOES LOBATO, OAB/SP 307.482. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 492, 141, 797, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Demais disso, deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “Ainda que não se tenha explicitamente apreciado o pedido de reversão da decisão que suspendeu o processo executivo, essa questão restou prejudicada em razão da resolução da questão da penhora de faturamento, uma vez que, nos termos do art. 921 do CPC/15, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese legal em que se subsome o caso em apreço” (ID 69996790). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029